Tribunal: TJPA
Processo: 0803936-28.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803936-28.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR: SERGIO LUIS PERES VIDIGAL JUNIOR

AGRAVADO: J. DE O. NOGUEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Contrato administrativo. Suspensão e extinção antecipada do ajuste durante sua vigência. Posterior contratação emergencial para o mesmo objeto. Tutela de urgência deferida para suspensão do novo contrato e restabelecimento do anterior. Alegação de perda superveniente do objeto. Não configuração. Controvérsia centrada na legalidade do ato administrativo extintivo. Ausência de comprovação inequívoca do contraditório e da ampla defesa. Art. 5º, LV, da CF/88. Art. 137 da Lei nº 14.133/2021. Indícios de irregularidade na contratação emergencial. Controle jurisdicional de legalidade. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumen1.to interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender contrato administrativo firmado com empresa terceira e determinar o restabelecimento de contrato anteriormente celebrado com a impetrante, cuja execução havia sido interrompida por ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a extinção antecipada do contrato administrativo implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) saber se o ato administrativo que determinou a suspensão e rescisão do contrato observou o devido processo legal; (iii) saber se a contratação emergencial subsequente atende aos requisitos legais; (iv) saber se estão presentes os pressupostos para manutenção da tutela de urgência concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção antecipada do contrato administrativo, decorrente de ato impugnado judicialmente, não configura, por si só, perda superveniente do objeto, quando a controvérsia recai sobre a legalidade desse ato e seus efeitos.

4. A discussão não se limita à vigência atual do contrato, mas à validade do ato administrativo que antecipou sua extinção durante o período originalmente pactuado.

5. Ausência de demonstração inequívoca de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e ao art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

6. Indícios de irregularidade na contratação emergencial subsequente, especialmente diante da coincidência de objetos e inconsistências no procedimento administrativo.

7. O controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, não configurando ingerência no mérito administrativo.

8. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito e pelo risco de dano ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I.

A extinção antecipada de contrato administrativo, quando decorrente de ato impugnado judicialmente, não acarreta, por si só, a perda do objeto da demanda.

II.

A ausência de comprovação do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a presunção de legitimidade do ato estatal.

III.

A contratação emergencial exige demonstração concreta de situação excepcional, não podendo servir como fundamento para afastar contrato previamente vigente.

IV.

É legítimo o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, caput; CPC/2015, art. 300; Lei nº 14.133/2021, art. 137.

Jurisprudência relevante citada: precedentes sobre perda do objeto em mandado de segurança e controle judicial de atos administrativos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803936-28.2026.8.14.0000; Agravante: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA; Agravado: J. DE O. NOGUEIRA LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 07 a 14 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0803060-92.2025.8.14.0005, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência.

Na origem, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por J. DE O. NOGUEIRA LTDA em face de ato atribuído à Secretária Municipal de Educação de Altamira, no qual a impetrante alegou, em síntese: (i) ter participado do Pregão Eletrônico SRP nº 25/2024, sagrando-se vencedora de diversos lotes, o que resultou na formalização da Ata de Registro de Preços nº 2024.025.001, com vigência de 21/08/2024 a 21/08/2025, e dos Contratos Administrativos nº 24-0906-007-SEMED e nº 24-0906-006-SEMMA, ambos com vigência de 06/09/2024 a 06/09/2025; (ii) que, após a mudança de gestão municipal, houve suspensão unilateral do Contrato nº 24-0906-007-SEMED, sem instauração regular de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal; (iii) que, paralelamente, a Administração promoveu a Dispensa de Licitação nº 15/2025, contratando a empresa J K FERREIRA LTDA para execução do mesmo objeto contratual, o que indicaria desvio de finalidade e burla ao devido processo legal; (iv) inexistirem fundamentos técnicos idôneos para a suspensão do contrato anteriormente firmado; e (v) a existência de inconsistências formais e cronológicas no procedimento de contratação emergencial. Ao final, requereu medida liminar para suspensão da contratação emergencial e restabelecimento do contrato originário, bem como a concessão definitiva da segurança.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido liminar (ID 165814646), entendeu presentes os requisitos da tutela de urgência e deferiu parcialmente a medida, determinando a suspensão dos efeitos do Contrato Administrativo nº 25-0227-002-SEMED, firmado com empresa terceira, no tocante aos serviços coincidentes com o objeto do Contrato nº 24-0906-007-SEMED, bem como o restabelecimento deste último, para execução do período remanescente de sua vigência, considerando a suspensão administrativa ocorrida em 07/02/2025, fixando, ainda, multa diária em caso de descumprimento.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese: (i) que, ao assumir a gestão municipal, identificou diversas irregularidades documentais relacionadas à Ata de Registro de Preços nº 2024.025.001 e ao Contrato nº 24-0906-007-SEMED, incluindo ausência de processos físicos, divergências contratuais e documentos digitais com assinaturas corrompidas; (ii) que foi instaurado regular processo administrativo, no qual a empresa agravada foi devidamente intimada e exerceu o contraditório, culminando na suspensão e posterior rescisão do contrato; (iii) que, para garantir a continuidade do serviço público, foi realizada nova contratação por meio da Dispensa de Licitação nº 15/2025; (iv) que a decisão agravada desconsiderou fato superveniente de ordem pública consistente no exaurimento do prazo de vigência dos contratos administrativos, configurando perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (v) que é juridicamente impossível determinar a execução de contrato administrativo já extinto, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes; e (vi) que a decisão recorrida configura indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo e determinei as providências de praxe.

Certificou-se nos autos o transcurso do prazo, sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada (ID. 34045584).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento

e desprovimento do recurso.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, em essência, à verificação da legalidade da decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para: (i) suspender os efeitos do Contrato Administrativo nº 25-0227-002-SEMED, firmado com empresa terceira; e (ii) determinar o restabelecimento do Contrato Administrativo nº 24-0906-007-SEMED, celebrado com a agravada, para execução do período remanescente de sua vigência.

O Município agravante sustenta, em síntese, três eixos argumentativos centrais: (i) perda superveniente do objeto do mandado de segurança, em razão do exaurimento do prazo de vigência dos contratos administrativos; (ii) regularidade do processo administrativo que culminou na suspensão e rescisão contratual; e (iii) indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, com violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das teses.

1. Da alegada perda superveniente do objeto (exaurimento do prazo contratual)

Sustenta o agravante que o Contrato Administrativo nº 24-0906-007-SEMED, cuja retomada foi determinada pelo juízo de origem, já teve sua vigência encerrada em 06/09/2025, circunstância que impediria, juridicamente, qualquer provimento jurisdicional útil, caracterizando perda superveniente do objeto da ação mandamental.

De fato, é assente na doutrina e na jurisprudência que o decurso do prazo de vigência do contrato administrativo, em regra, implica sua extinção natural, nos termos da Lei nº 14.133/2021, não sendo possível, em princípio, conferir-lhe sobrevida artificial por determinação judicial.

Todavia, a controvérsia não pode ser analisada de forma dissociada de sua origem.

O contrato firmado entre as partes possuía vigência até 06/09/2025, porém foi suspenso em 07/02/2025 e, posteriormente, extinto antecipadamente por ato administrativo — justamente o ato impugnado no mandado de segurança.

O writ foi impetrado em 06/05/2025, ou seja, após a extinção antecipada, mas ainda dentro do período em que o contrato estaria vigente caso não houvesse a intervenção administrativa.

Assim, a discussão central não reside propriamente na atual inexistência do contrato, mas na legalidade do ato que antecipou sua extinção. É esse ato — e não o simples decurso do prazo contratual — que constitui o núcleo da controvérsia, bem como os efeitos jurídicos dele decorrentes.A jurisprudência, nestes casos, manifesta-se:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSINATURA DO CONTRATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO . PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. A homologação da licitação e, ainda, a assinatura do contrato administrativo não implica a perda do objeto do presente mandado de segurança. Hipótese em que o pedido da impetrante não se limitou à suspensão do procedimento licitatório, abrangendo também, de forma expressa, a suspensão do contrato administrativo, não sendo possível reconhecer o esvaziamento da pretensão da empresa apelada em razão da formalização da contratação.APELAÇÃO DESPROVIDA .

(TJ-RS - AC: 70084188796 RS, Relator.: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 04/11/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496551720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

No caso concreto, a decisão agravada não determinou a “revivificação” irrestrita do contrato, mas sim sua retomada para fins de recomposição do período indevidamente suprimido por ato administrativo cuja legalidade ainda se encontra sob análise judicial.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, trata-se de contrato de prestação de serviços contínuos, hipótese em que a legislação admite prorrogações sucessivas (arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021), o que enfraquece, em juízo de cognição sumária, a tese de absoluta impossibilidade jurídica da medida.

Portanto, ao menos neste momento processual, não se revela inequívoca a alegada perda superveniente do objeto, devendo a matéria ser apreciada de forma mais aprofundada no julgamento de mérito da ação originária.

2. Da alegada regularidade do processo administrativo

O agravante sustenta que a suspensão e posterior rescisão do contrato foram precedidas de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante intimação da empresa agravada por meio eletrônico.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos, em sede de cognição sumária, revela cenário diverso.

Conforme destacado pelo juízo de origem, não há prova inequívoca de que a empresa impetrante tenha sido regularmente notificada para exercer plenamente seu direito de defesa antes da adoção das medidas administrativas que culminaram na suspensão contratual.

Além disso, verifica-se relevante inconsistência cronológica: a contratação emergencial (Dispensa de Licitação nº 15/2025) foi iniciada antes mesmo da publicação oficial do ato de suspensão do contrato da agravada, o que indica, em tese, possível desvio de finalidade e fragilidade na motivação administrativa.

Tal circunstância compromete, ao menos em juízo preliminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo, autorizando a intervenção jurisdicional para fins de controle de legalidade.

Ressalte-se que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura, de forma expressa: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

De igual modo, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 137, exige a prévia instauração de processo administrativo regular para aplicação de sanções ou medidas restritivas em contratos administrativos.

Diante desse cenário, não se mostra possível, nesta fase processual, reconhecer a plena regularidade do procedimento administrativo invocado pelo agravante.

3. Da contratação emergencial e alegada situação de urgência

O Município defende que a contratação por dispensa de licitação (Contrato nº 25-0227-002-SEMED) foi necessária para garantir a continuidade do serviço público.

Entretanto, a contratação emergencial, nos termos da Lei nº 14.133/2021, constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de situação imprevisível e urgente, não podendo ser utilizada como mecanismo para afastar contrato regularmente vigente.

No caso concreto, a justificativa apresentada — extravio de documentos físicos — mostra-se, em análise preliminar, insuficiente, sobretudo diante da existência de registros digitais do procedimento licitatório.

Ademais, a sobreposição de contratos com objetos idênticos reforça a plausibilidade da tese de irregularidade apontada pela parte agravada, justificando a manutenção da tutela deferida na origem.

4. Da alegada ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo

Sustenta o agravante que a decisão agravada configura indevida intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Tal argumento, contudo, não procede.

O controle jurisdicional exercido no caso concreto limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, não havendo substituição do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

O que se analisa é a conformidade dos atos administrativos com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF/88), bem como com as garantias do devido processo legal.

Assim, a atuação judicial encontra-se plenamente legitimada no âmbito do controle de legalidade, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

5. Dos requisitos da tutela de urgência

Nos termos do art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso concreto, conforme já assentado na decisão monocrática: i)

a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelas inconsistências no procedimento administrativo e pela possível ilegalidade da contratação emergencial; e ii) o perigo de dano decorre do risco de consolidação de situação fática irreversível, com execução de contrato possivelmente irregular e prejuízo à empresa agravada.

Por outro lado, o risco inverso alegado pelo agravante não se mostra suficiente para afastar a tutela concedida, sobretudo diante da natureza reversível da controvérsia, de cunho eminentemente patrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO

PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 15/05/2026